Tribunal: STF
Processo: ARE 1469648
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL: NÃO IMPUGNAÇÃO DO ÓBICE INDICADO NA DECISÃO AGRAVADA.



    1. É incabível o recurso extraordinário quando não demonstrada, por expresso e para o caso, a existência de repercussão geral da questão controvertida. 



    2. Interposto o agravo interno, a ausência de impugnação ao óbice indicado na decisão agravada atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.